Tribunal: TJES
Processo: 0000658-38.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000658-38.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERALDO DIAS PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, absolvendo-o da imputação de ameaça (art. 147 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A defesa requer absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória e inexpressividade da conduta, bem como, subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão comprovadas a materialidade, autoria e tipicidade do porte ilegal de arma de fogo; e (ii) saber se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial que atestou a eficiência do revólver calibre .38 e das munições apreendidas.

A autoria foi comprovada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão judicial do acusado, que admitiu ter levado a arma de sua residência até o bar onde foi abordado.

O delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte irregular da arma de fogo, sendo irrelevante a inexistência de disparos recentes ou de situação de pronto emprego.

A alegação de intenção de descartar o armamento não exclui o dolo, pois subsiste a vontade consciente de portar arma em desacordo com a legislação.

A atenuante da menoridade relativa não incide, uma vez que o réu possuía 31 anos à época dos fatos.

Embora reconhecida a confissão espontânea, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Sentença mantida integralmente.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000658-38.2022.8.08.0007

APELANTE: EVERALDO DIAS PEGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
EVERALDO DIAS PEGO
(ID n° 18236241) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu (ID n° 18235523), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 14, da Lei n° 10.826/03, e absolvê-lo em relação à imputação do crime previsto no art. 147, do CP, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, além de multa no valor de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID n° 18236241), o apelante postula a sua absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n° 10.826/03), com fulcro no art. 386, inc. III e VII, do CPP. Sustenta, em síntese, a fragilidade probatória quanto ao dolo e a ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado (princípio da bagatela). Alega que a arma não possuía vestígios de disparos recentes, que o recorrente não se encontrava em situação de “pronto emprego” do artefato (pois trajava vestimentas de trabalho) e que tinha a intenção de se desfazer da arma. Subsidiariamente, na dosimetria, requer o conhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pugnando pela redução da pena para patamar aquém do mínimo legal, questionando a validade da Súmula n° 231, do STJ frente ao sistema trifásico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18236252). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18516134, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: MATERIALIDADE, AUTORIA E OFENSIVIDADE DA CONDUTA

A tese absolutória sustentada pela defesa, alicerçada na suposta ausência de dolo, insuficiência probatória e inofensividade da conduta (ausência de disparos recentes ou "pronto emprego"),
não comporta acolhimento.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão (fl. 51 – ID n° 18235522), pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 52/54 – ID n° 18235522) e, de forma categórica, pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo nº 8803/2022 (fls. 05/10 – ID n° 18235522), o qual atestou a eficiência do revólver calibre 38 e das munições apreendidas para a realização de disparos.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste. Conforme harmonioso conjunto probatório oral produzido em Juízo, os policiais militares relataram que o acusado foi abordado em um bar portando a arma de fogo municiada.
O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou espontaneamente que havia buscado a arma em sua residência e a levado consigo para o bar, sob a justificativa de que vinha sofrendo ameaças.

No que tange à alegação de "ausência de ofensividade" ou incidência do princípio da bagatela, cabe rememorar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este egrégio TJES possuem entendimento pacificado de que o crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03) classifica-se como de
mera conduta e de perigo abstrato
.

“[...]
1. As instâncias ordinárias dispuseram que no tocante a tese de atipicidade material pela apreensão de munição sem a respectiva arma de fogo tenho que para a configuração do delito de posse ilegal de munição de uso permitido não é necessária a ocorrência de qualquer resultado naturalístico, tratando-se, pois, de crime de
mera

conduta
e de
perigo

abstrato
, sobretudo porque a potencialidade danosa é presumida, sendo suficiente à tipificação delitiva que o agente tenha a simples posse de munição, dispensável, inclusive, a apreensão de arma de fogo na mesma ocasião. [...] Trata-se de um crime de
perigo

abstrato
, que se consuma pela objetividade do ato em si, pois o risco para a ordem social é presumido. [...], ainda que não tenham sido encontradas juntamente com armas de fogo, configura-se o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03. [...], não há que se falar em absolvição de quem possui munições, ainda que sem a presença da arma de fogo do mesmo calibre.
[...]” (STJ – AgRg no REsp 2056409/MG, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 04/03/2024, Data da Publicação: DJe de 07/03/2024)

O bem jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública e a segurança coletiva.
A consumação, portanto, prescinde da ocorrência de qualquer resultado naturalístico
, bastando que o agente porte o armamento em via pública sem autorização e em desacordo com determinação legal. Dessa forma,
é absolutamente irrelevante para a consumação do delito o fato de a arma não apresentar vestígios de "disparos recentes" ou de o agente não estar em "postura de ataque".

Ademais, a alegação de que o apelante "pretendia se desfazer do artefato" não exclui o dolo da conduta, consubstanciado na vontade livre e consciente de portar a arma. Conforme bem apontado pela douta Procuradoria no parecer de ID n° 18516134, o ordenamento jurídico brasileiro (Estatuto do Desarmamento e regulamentos da Polícia Federal) prevê procedimentos legais e formais para a entrega voluntária de armas de fogo, não sendo a mera circulação do indivíduo armado em via pública (especialmente em um estabelecimento comercial) um meio lícito ou sustentado pelo Direito para o alegado "descarte".

2) DA DOSIMETRIA DA PENA: ATENUNANTES E SÚMULA 231, DO STJ

Subsidiariamente, a defesa pugna pela condução da pena para abaixo do mínimo legal, invocando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, I e III, "d", do CP).

A pretensão defensiva padece de duplo equívoco. Primeiramente, no campo fático, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais (ID n° 18236252),
a tese de menoridade relativa revela-se inteiramente descabida.
Os documentos de identificação acostados aos autos comprovam que o apelante contava com 31 (trinta) anos de idade na data dos fatos (2022), distanciando-se da exigência legal de ser menor de 21 (vinte e um) anos à época da infração.

Outrossim, quanto à confissão espontânea, da mesma forma que o magistrado
a quo
corretamente reconheceu a incidência da referida atenuante,
também
agiu com irretocável acerto ao deixar de aplicá-la matematicamente para reduzir a reprimenda.
A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo (02 anos de reclusão e 10 dias-multa).

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal estipulado pelo legislador. Tal compreensão consolida-se na
Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça
.

Súmula n° 231, do STJ
-
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Destaco, por oportuno, que a Terceira Seção do STJ, bem como o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em julgado dotado de Repercussão Geral (
Tema 158 - RE 597.270
), mantiveram hígida a impossibilidade de mitigação da pena aquém do piso legal na segunda fase da dosimetria. Aceitar tese contrária implicaria grave violação ao Princípio da Reserva Legal e da Separação dos Poderes, autorizando o julgador a criar penas indeterminadas e descoladas do parâmetro fixado pelo legislador.

Tema n° 158, do STF (Repercussão Geral)
-
"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Inexiste, portanto, qualquer reparo a ser feito no critério trifásico adotado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18516134),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.